Tribunal: TJDFT
Processo: 0730424-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO. AUTOS DE ORIGEM REDISTRIBUÍDOS PARA OLÍMPIA/SP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe a sintonia entre as razões invocadas para reforma e os fundamentos do julgado recorrido. 2.1. Na hipótese, a decisão agravada se limitou a não conhecer do agravo de instrumento em razão da remessa dos autos de origem para o Juízo Cível de Olímpia/SP, e, nas razões recursais, os agravantes alegam que o perito judicial utilizou planilha de cálculos sem os percentuais de expurgos inflacionários e que os juros de mora deveriam ser aplicados a partir de abril de 1990. 2.2. Como se vê, o agravante apenas reitera no agravo interno as alegações deduzidas no agravo de instrumento, de maneira genérica, evidenciando inexistência de correlação lógica entre os argumentos deduzidos no agravo interno e os fundamentos declinados na decisão agravada, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Agravo interno não conhecido.